Tribunal: TJDFT
Processo: 0709004-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de anulação/resilição de contrato de compra e venda c/c tutela de urgência, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Recorreu a parte Autora dizendo-se juridicamente pobre. É a suma do pedido. Até ulterior pronunciamento pelo Colegiado, entendo que se devem suspender os efeitos da decisão agravada, permitindo-se que o feito prossiga sem recolhimento de custas. Ao que consta da documentação juntada, a Recorrente se declara pobre na acepção jurídica, além de acostar aos autos seus extratos bancários, ID 56629577, sua carteira de trabalho, id 56629576 e sua declaração do imposto de renda do exercício de 2022, id 56629586. Diante da situação exposta, considerando também a presunção legal que milita em favor da pessoa natural que se diz juridicamente pobre, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO À DECISÃO AGRAVADA. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, intimando se o agravado para responder no prazo legal. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 16 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator